Tribunal: TJDFT
Processo: 0751809-94.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Administrativo. Ação de Indenização. Responsabilidade civil – alimentação em ambiente hospitalar com corpo estranho (presença de lagarta na salada) – dano moral configurado. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que se busca indenização por danos morais. A parte autora narrou que acompanhava sua filha durante internação no Hospital Regional de Sobradinho. Acrescentou que, no almoço de 21.05.2025, foi servida alimentação à paciente e à autora contendo lagarta na salada, embora não tenha ocorrido ingestão.
2. A sentença julgou procedente o pedido e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00, reconhecendo a falha na prestação do serviço público hospitalar.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço público hospitalar e se tal fato configura dano moral.
III. Razões de decidir
4. Incide na hipótese as regras da responsabilidade objetiva do Estado, segundo a qual “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (CRFB, art. 37, § 6o)”.
5. O ordenamento jurídico adotou como fundamento para a responsabilização civil do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos a teoria do risco administrativo, que exige para a sua configuração a ocorrência do dano, a ação ou omissão administrativa e a existência de nexo causal. Tal teoria exige como requisito negativo a ausência de caso fortuito ou força maior, além da inexistência de eventual culpa exclusiva da vítima.
6. O fornecimento de alimento em ambiente hospitalar, contendo corpo estranho, expõe o usuário do serviço público a risco concreto à saúde e segurança, ainda que não ocorra ingestão. Tal fato enseja indenização por danos morais, por violar o direito fundamental à alimentação adequada, corolário da dignidade da pessoa humana. A simples oferta de alimento com corpo estranho gera as mesmas consequências negativas à integridade física e psíquica que sua ingestão. Trata-se de dano moral in re ipsa, pois a presença de corpo estranho em alimento hospitalar excede os riscos esperados, caracterizando defeito do serviço público. Em sentido similar: STJ, 2a Seção, REsp 1.899.304/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25/08/2021.
7. Para a configuração do dano moral, é necessária a violação aos direitos da personalidade. No caso, a presença de lagarta na refeição servida em ambiente hospitalar configura falha grave na prestação do serviço, gerando repugnância e afetando a integridade psíquica da paciente ou acompanhante. Caracterizado o defeito do serviço público, evidencia-se o dever de indenizar por danos morais.
8. Quanto ao valor da indenização fixado na sentença (R$ 3.000,00), verifico sua adequação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso.
IV. Dispositivo
9. Recursos desprovidos.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Sem custas, ante a isenção legal, somente ao Distrito Federal. Condeno os recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.